Tribunal: STF
Processo: Rcl 40617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Rota de Viação do Triângulo Ltda. e outro, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de atos do Prefeito e da Diretora do Terminal Rodoviário de Caldas Novas/GO, que, com fundamento no art. 12 do Decreto municipal nº 449/2020, determinaram o fechamento da Rodoviária Interestadual de Caldas Novas/GO, impedindo, assim, o desenvolvimento da atividade de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros.
    2.  As reclamantes sustentam que os atos reclamados violaram o decidido na ADI 6.343-MC, ao manter fechada, por tempo indeterminado, a rodoviária interestadual, “não obstante a determinação contida no Decreto Estadual nº 9.653, de 19.04.2020, que, em cumprimento ao acórdão deste Supremo Tribunal, passou a permitir, ainda que com ressalvas, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros no âmbito do Goiás”. Por fim, pede que seja cassado “o ato reclamado (art. 12 do Decreto Municipal nº 449, de 23 de março de 2020), determinando, ainda, que os Reclamados adotem providências imediatas para restabelecer, ou manter, caso a liminar tenha sido deferida, o funcionamento da rodoviária interestadual de Caldas Novas – GO e se abstenham de impedir o funcionamento da rodoviária interestadual por qualquer outro ato, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Prefeito (art. 12 do Decreto municipal nº 449, de 23 de março de 2020) e pela Diretora do Terminal Rodoviário de Caldas Novas/GO (doc. 9). Do ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    6.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    7. Além disso, a reclamação volta-se, em última análise, contra o próprio art. 12 do Decreto municipal nº 449, de 23 de março de 2020. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível o uso da reclamação para a impugnação de atos em tese. 
    8.  Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.
    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”
    9.  Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, vê-se que o decreto impugnado nesta reclamação constitui ato administrativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração, qualificando-se, portanto, como ato em tese. Assim, a reclamação é o instrumento processual inadequado para a impugnação desse ato administrativo.
    10. Por fim, nas decisões cautelares proferidas nas ADIs 6.341-MC e 6.343-MC, o Ministro Marco Aurélio, relator das ações diretas, assinalou na primeira delas que “a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999 [leia-se Lei nº 13.979/2020], não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”. Após, na segunda demanda, afirmou que se revela “inviável emprestar ênfase maior ao critério da descentralização do poder, deixando a cargo de cada Estado restringir ou não a locomoção entre os Municípios”.
    11. Como se vê, não estavam em debate na arguição eventuais conflitos de competência entre Estados e Municípios em matéria de saúde pública. Por essa razão, a decisão invocada como paradigma não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um desses entes federados. Apenas deixou claro que as medidas estabelecidas na legislação federal não afastam a atuação dos entes regionais e locais, tendo em vista a competência concorrente dos Estados e Distrito Federal e a competência suplementar dos Municípios. Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator